Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-08.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABALO À IMAGEM.
I- Cerceamento de defesa. Suficiência da prova documental ao desate da controvérsia. Prova testemunhal, no caso, dispensável. Aplicação do disposto no artigo 355, I, CPC. Alegação de nulidade da sentença afastada.
II- Inépcia da apelação intentada pelo autor. Afastamento. Insurgência que ataca os fundamentos da sentença, arguindo, inclusive, cerceamento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABALO À IMAGEM.
I- Cerceamento de defesa. Suficiência da prova documental ao desate da controvérsia. Prova testemunhal, no caso, dispensável. Aplicação do disposto no artigo 355, I, CPC. Alegação de nulidade da sentença afastada.
II- Inépcia da apelação intentada pelo autor. Afastamento. Insurgência que ataca os fundamentos da sentença, arguindo, inclusive, cerceamento de defesa. Afastamento da alegação de inépcia recursal.
III- Danos à imagem decorrente de postagens feitas em redes sociais. Conversas apontadas no recurso que não indicam qualquer manifestação do recorrido em relação ao recorrente. Menções que foram feitas por outras pessoas. Descumprimento de acordo firmado perante o CEJUSC não demonstrado nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.